Tribunal: TJDFT
Processo: 0711644-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711644-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (réu), contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 15970566 – pp. 26/33) que, nos autos da Ação Civil Pública (Processo n.o 0703048-02.2020.8.07.0018), deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para suspender novos repasses às empresas rés de qualquer quantia referente ao denominado “auxílio emergencial”, constante no Processo Administrativo no 00090.00008369/2020-97 – SEMOB/DF. Eis o teor da decisão: “Cuida-se de ação civil pública com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra o DISTRITO FEDERAL, EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA, AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA, URBI MOBILIDADE URBANA, VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA, VIAÇÃO PIONEIRA LTDA, tendo por fundamento legal, em sede emergencial, o artigo 300 do Código de Processo Civil e do artigo 3o da Lei 7.347, de 1985. Sua pretensão é o reconhecimento da ilegalidade da concessão de “auxílio emergencial” por parte da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal – SEMOB, em favor das empresas que operam o sistema de transporte público coletivo do Distrito Federal, no valor de R$ 106.815.110,95 (Cento e seis milhões, oitocentos e quinze mil, cento e dez reais e noventa e cinco centavos). Noticia que o fundamento utilizado pelas empresas para a concessão do referido auxílio está no advento da pandemia do novo Covid-19, causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2) e que causou significativa diminuição no número de usuários, essa na ordem de 70% aproximadamente, o que estaria impossibilitando a mantença dos serviços, cujos custos totais estimados no valor do pedido se fazem necessários a cada período de 30 dias, enquanto durar a situação emergencial. Segue discorrendo sobre o trâmite do pedido em sede administrativa e que, ao final, o pedido foi deferido, tendo havido determinação para que a ST/SEMOB providenciasse a elaboração de um cronograma de pagamento para que o referido “auxílio” seja concedido a cada 15 (quinze) dias. Ainda, sem qualquer provocação formal, informa que o Subsecretário da SUACOG determinou que a DITAR providenciasse cálculos do custo mínimo à exemplo dos relativos à operação dos permissionários do serviço de transporte público coletivo rural e da Cooperativa COOBRATAETE, até que a SUAG, por meio de seu Subsecretário, autorizou a realização da despesa e emissão da nota de empenho para o período de 01/04/2020 a 15/04/2020 e de 16 a 30/04/2020, no valor de R$ 28,5 milhões de reais cada, sob o fundamento de manutenção do equilíbrio financeiro do sistema de transporte público coletivo – STPC, mesma rubrica utilizada para pagamento da complementação tarifária, obtida da diferença entre os valores da tarifa técnica e da tarifa usuário. Fundamenta que a utilização do programa de trabalho peculiar ao equilíbrio econômico-financeiro para pagamento de “auxílio emergencial” ofende gravemente não só a relação contratual estabelecida com as concessionárias, mas principalmente a LC 101/2000, artigos 15 e 16. Alude ao fato de a contraprestação das rés estar vinculada aos recursos da arrecadação da Tarifa Usuário em espécie, complementados com os repasses recebidos do Poder Concedente, junto à conta de compensação (a Tarifa Técnica), e adicionado o valor dos reajustes previstos no contrato de concessão, multiplicado pelo número de passageiros. Acresce que o benefício emergencial foi instituído por norma legal e que se direcionou à preservação do emprego e da renda de vulneráveis afetadas pela pandemia, com recursos da União, quadrante no qual não se encaixam as empresas rés. Observa que o referido “auxílio emergencial” foi criado sem o devido processo legal e que a dotação orçamentária utilizada já vinha sendo usada para finalidade diversa. Pede, por fim, a concessão da tutela de urgência para decretar a nulidade do ato de concessão do intitulado “auxílio emergencial” editado nos autos do Processo Administrativo n. 00090.00008369/2020-97 – SEMOB; suspender novos repasses a título de “auxílio emergencial” e determinar o bloqueio das respectivas quantias, via BACENJUD, nas contas bancárias das empresas rés, ou alternativamente a glosa das quantias ordinárias devidas. Sem custas. Inicial instruída com documentos. É a exposição. DECIDO. A princípio, salutar se faz a análise sobre o pedido de concessão de tutela de urgência no ponto da decretação de nulidade do ato administrativo de concessão do denominado “auxílio emergencial”. Com efeito, a cognição sumária que se faz própria no presente momento processual, exige requisitos mínimos de aferição, esses expressamente normatizados pelo artigo 300 do CPC, de plena adequabilidade no rito das ações civis públicas, tal o dispositivo permissivo da Lei 7.347/85, artigo 19. Então, estabelecendo a normativa citada a probabilidade do direito e o perigo do dano como elementos limites aqui, evidentemente que a pretensão de se decretar a nulidade do ato administrativo de concessão do benefício não terá cabimento. É irrefutável que o resultado dessa pretensão se enquadra em conteúdo declaratório-constitutivo, o que somente tem cabimento após larga instrução e dilação probatória. Portanto, limite posto, tem-se que a parte autora aporta os fundamentos da probabilidade do direito no fato de que não existe previsão legal para a concessão do referido benefício às rés. Igualmente que, a solução emergencial de socorro não tem previsão no orçamento da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade, na medida em que o instrumento apropriado para prover o equilíbrio econômico-financeiro será a revisão da tarifa técnica. No ponto, é certo afirmar que há razoabilidade na argumentação da parte autora, sobretudo em se considerando que o deferimento do pedido foi feito administrativamente e fundado na comprovada baixa de consumo do produto transporte público. No documento juntado em Id 62526348 da lavra da Subsecretaria de Arrecadação, Gestão e Controle de Gratuidades - DITAR, foi realmente identificada a redução do movimento no transporte público após 11.03.20, fato que por si só, não aponta para a legalidade na concessão do “auxílio emergencial”, já que não há base legal verificada para a liberação do recurso. Deveras, toda atividade administrativa pressupõe uma norma jurídica que a autorize – artigo 37, caput da CF/88, devendo ter reflexo positivo ao interesse público, na medida em que o interesse da atividade privada não pode se lhe sobrepor. Por esse viés, acertadamente demonstra a parte autora que não se observou o devido processo legal, esse dimensionado pelas disposições normativas da Lei n. 4.011/2007, que criou o Sistema Transporte Público e Decreto Distrital no 33.559, de 01/03/2012. Oportuna a transcrição das normativas, respectivamente, para que se registre a realidade de que a contraprestação devida às empresas rés será feita com base nas receitas oriundas dos créditos de viagem: Lei n. 4.011/2007 Art. 18. Os serviços do STPC/DF serão remunerados pelo produto da arrecadação tarifária. § 1o As receitas provenientes da execução de outros serviços vinculados ao STPC/DF poderão ser revertidas em benefício da modicidade da tarifa. § 2o A efetivação das disposições contidas no § 1o deste artigo será objeto de regulamentação específica pela Secretaria de Estado de Transportes. Art. 19. A legislação que vier a instituir isenções ou reduções tarifárias de qualquer natureza e quaisquer outros custos deverá dispor expressamente sobre as fontes específicas de recursos para seu financiamento, nos termos do art. 35 da Lei federal no 9.074/1995 e da legislação distrital pertinente. Art. 20. Os delegatários dos serviços de transporte público coletivo serão remunerados pelas seguintes receitas: I – receitas operacionais, advindas do recebimento em espécie e do resgate de créditos de viagem registrados; II – receitas não-operacionais, advindas da exploração de publicidade nos veículos e de outras que lhes forem destinadas, ouvido o CTPC/DF. Decreto n. 33.559, de 01/03/2012. Art. 3o Os recursos necessários ao pagamento da remuneração dos delegatários do serviço básico rodoviário de transporte público coletivo serão consolidados em uma conta de compensação e advirão: I – da arrecadação de receita tarifária em dinheiro, nos ônibus e, quando houver, nos terminais e estações de transbordo do Sistema; II – da comercialização de créditos de viagem; III – de eventuais subsídios destinados ao custeio de gratuidades e benefícios tarifários; e IV – de eventuais receitas acessórias, na forma prevista nos instrumentos contratuais. § 1o As tarifas a serem pagas pelos usuários para utilização do serviço básico rodoviário de transporte público coletivo serão fixadas por ato do Chefe do Poder Executivo Distrital, de acordo com a política tarifária implementada pelo Governo do Distrito Federal, não se confundindo com as tarifas técnicas de remuneração tratadas nos dispositivos anteriores. § 2o O Governo do Distrito Federal poderá decretar tarifas diferenciadas para utilização dos serviços pelos usuários, em razão da forma de pagamento, do tipo de serviço, de integração temporal entre linhas e serviços, entre outros fatores, nos termos do art. 13 da Lei Federal no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, não se confundindo tais tarifas com as tarifas técnicas a que se refere. E em se contrapondo as normas à justificativa administrativa para a liberação da verba a título de “auxílio emergencial” – Id 62526348 – vê-se claramente que não se embasou no contrato que regula a atividade, a saber: “Após o dia 12 de março os números foram reduzindo gradativamente em virtude da publicação dos novos decretos do Governo do Distrito Federal, que restringiram o funcionamento do comércio e de serviços públicos. Na data de 23 de março de 2020 foi registrado um total de 312.000 (trezentos e doze mil) acessos, o que representa uma queda de aproximadamente 75% da demanda. Em função dessa queda acentuada da demanda, foi autorizado pela Secretaria de Transporte e Mobilidade a aplicação da tabela de férias a partir do dia 24/03/2020. Com base nessa orientação foi emitido novo Comunicado 37470322, autorizando a operação das linhas de ônibus do STPC/DF com redução de viagens, obedecendo a programação prevista para o período de férias escolares de dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Tal programação readequa as tabelas horárias de 200 linhas, das 830 que atualmente estão autorizadas a operar no Sistema Básico de Transporte Coletivo, representando mudanças em 24% das linhas. Cabe esclarecer que isso não representa uma redução de 24% da oferta total de viagens do STPC aos passageiros. Levando-se em conta que as alterações nos meses de férias escolares reduzem cerca de 25% das viagens apenas nas linhas afetadas, temos uma redução de apenas 6% da oferta total (25% de 24%). Com essas readequações, que culminaram na redução de 146 veículos que representam 5% da frota em operação, conforme quadro (37579667), foi possível afastar de suas atividades 553 colaboradores das empresas (motoristas, cobradores, despachantes, etc.), que têm mais de 60 anos, os quais se enquadram no grupo de risco da COVID-19. Pois bem. Conforme evidenciado, as medidas de enfrentamento editadas pelo Poder Público Distrital gerou reflexos diretos no transporte público coletivo, com a redução de viagens em decorrência da queda acentuada.” Faz parecer crer o gestor que a postura administrativa se fez como modo de compensação pelas medidas restritivas para a contenção da pandemia no Distrito Federal, pois não demonstraram contabilmente as empresas rés no pedido administrativo deduzido – Id 62526348 - a inviabilização do regular exercício das atividades. Existe uma planilha de feito próprio com uma prospecção de valores sem a prova correspondente. Sucede que essa não é uma medida legítima, a princípio. Desemboca então, como afirma a parte autora, em um repasse de verba sem a observância do regimento próprio, o que não se mostra até aqui cabível. Convém ainda que se anote que houve a adoção de medidas que pudessem minorar eventuais maiores prejuízos – concessão de férias antecipadas, redução de frota e remodelação de rotas – todas no sentido de adequar o fluxo ao reduzido movimento. Há que se considerar então que em tendo havido uma remodelação, isso corresponde a um menor número de ônibus em circulação, a um menor gasto com manutenção de frota e diesel. Acresça-se, em sequência, que em outubro de 2019 o Governo do Distrito Federal por meio das Portarias n. 71, 72 e 81/2019 – Id 62526363 e 62526364 - e Decreto n. 40381/20, proveu o aumento do valor das tarifas do transporte coletivo, tendo como justificativa estabilizar o contrato de concessão, implica dizer, o equilíbrio contratual dentro das perspectivas jurídicas cabíveis. Ademais, o reflexo das medidas restritivas não se projetou só sobre as associadas DFMob, mas sobre toda a coletividade ativa e comercial, estudantil, de lazer e empreendedorismo, e não consta tenham sido “socorridas” em igualdade de condições, até mesmo porque isso se mostraria inviável com os recursos distritais – Id 62526348. O cenário atual nacional demonstra que foi o Governo Federal quem se sentiu no dever de prestar o “auxílio emergencial” aos vulneráveis, isso através das Medidas Provisórias n. 936/2020 e 937/2020. Não há notícia de que o Governo Distrital tenha editado decreto para prestar idêntico socorro aos empresários do transporte coletivo por concessão, por extrema necessidade. O que de fato se tem notícia é quanto ao trabalho do Governo Distrital em ponderar sobre os interesses em jogo – saúde e estabilidade econômica e produtiva – tanto que o Decreto n. 40.612/20 vem flexibilizando e liberou o funcionamento de setores moveleiro e de eletroeletrônica, as atividades do sistema S, sem qualquer restrição, estando agora a estudar como o fará quanto aos demais seguimentos, com maior afinco após a decisão judicial proferida pela Justiça Federal, em que deve comprovar a sua eficiência em gestão para evitar maior disseminação do vírus, ou seja, para a liberação paulatina que deseja realizar. No que tange ao perigo da demora, há que se considerar a vultosidade da quantia em comento e a possibilidade de que a liberação a cada 30 dias, sem a corresponde prova da legalidade, como fatos e realidade convincente quanto à potencialidade do dano ao erário e a evasão do dinheiro público sem a corresponde observância do princípio da legalidade. Notadamente nos dias atuais em que os recursos públicos têm sido, em todas as esferas federal, estadual e municipal, essenciais a prover a estrutura razoável de um sistema de saúde até então relegado. Convencimento externado, faço a seguinte ponderação quanto aos pedidos deduzidos em sede de tutela de urgência, ressaltando e reprisando o não cabimento da decretação de nulidade do ato em sede de cognição sumária: I - O quadro pandêmico pelo Covid-19 guarda o seu risco. Não se pode descurar que em eventual dilação probatória comprovem os réus terem pautado a liberação da quantia já dispendida como única possibilidade de não se inviabilizar os serviços de transporte público de concessão, isso em considerando que a presente convicção vem de fase simples, sem a preciosidade do contraditório. Portanto, prudente que não se acolha o pedido de bloqueio da verba já liberada às rés, decisão que não padece da pecha de irreversibilidade em virtude da continuidade da prestação dos serviços, o que acarreta a possibilidade de eventual glosa da verba ordinária para a restituição ao erário de verbas indevidas em caso de procedência do pedido principal, já que dele consta a pretensão de condenação das rés à devolução da referida quantia. II – Ponderando-se a questão posta dentro do âmbito da preservação da legalidade e do quadro de pandemia exposto, vislumbra-se que a mais razoável alternativa está na suspensão de novos repasses do denominado “auxílio emergencial” até nova deliberação deste Juízo, adiante mais bem pautado em sede de contraditório. Para tanto, quando da intimação da presente decisão às rés, e citação regular, determina-se apresentem documentação apropriada acerca do estudo técnico realizado para a afirmação da necessidade da concessão do “auxílio emergencial” e para a diminuição do valor pretendido para R$ 90.307.985,91, segundo Parecer DITAR- Id 62526348 - e outros mais que tenham elaborado para justificar a possibilidade de interrupção do regular exercício das atividades das rés em caso de não concessão do “socorro” em comento. Ante o exposto, CONCEDO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA PARA, por ora, SUSPENDER NOVOS REPASSES ÀS RÉS DE QUALQUER QUANTIA REFERENTE AO DENOMINADO “AUXÍLIO EMERGENCIAL”, constante do Processo Administrativo o no 00090.00008369/2020-97 – SEMOB/DF. (...)” ( Id. 15970566 - pp. 26/32) (grifo nosso) Em suas razões recursais (Id. 15970563 – pp. 1/23), o réu, ora agravante, informa que: a) “o zeloso Ministério Público propôs Ação Civil Pública para evitar o pagamento de valores administrativamente reconhecidos como derivados de reequilíbrio econômico-financeiro, em favor das empresas que operam o sistema de transporte público coletivo do Distrito Federal” (p. 3); b) “noticia que o fundamento utilizado, pelas empresas, para vindicarem a concessão do referido auxílio, está no advento da pandemia do novo Covid-19, que causou significativa diminuição no número de usuários, essa na ordem de 70% aproximadamente” (p. 3); c) “a acentuada redução estaria impossibilitando a mantença dos serviços, havendo as concessionárias solicitado, e obtido, auxílio emergencial contra o qual se insurge o zeloso Parquet” (p. 3); d) “alega o órgão ministerial que, após fosse solicitado que a Administração Pública promovesse o reequilíbrio econômico-financeiro das avenças de empresas de transporte coletivo, tal pedido foi deferido, tendo havido determinação para que a ST/SEMOB providenciasse a elaboração de um cronograma de pagamento para que o referido “auxílio” fosse concedido a cada 15 (quinze) dias” (p. 3). Sustenta que há rubrica orçamentária própria para manutenção de equilíbrio econômico-financeiro das empresas do serviço de transporte coletivo público. Relata que, por razões sanitárias, a frota das empresas de ônibus continuaram funcionando quase normalmente, ou seja, sem redução significativa de veículos, a fim de evitar aglomerações nos coletivos, mesmo com apenas 30% (trinta por cento) dos usuários utilizando o sistema. Alega que, conforme disposto no artigo 65, II, “d”, da Lei no 8.666/93 e no artigo 9o da Lei no 8.987/95, não há qualquer vedação à concessão administrativa de valores complementares a título de reequilíbrio econômico-financeiro, em tempos de crise. Aduz que a ação principal mitiga a possibilidade de reconhecimento administrativo do reequilíbrio econômico-financeiro. Assevera que a demanda na origem acarreta a perda da autoexecutoriedade por parte da Administração, e priva seus atos da presunção de legitimidade. Assevera que o juízo de origem, ao suspender a eficácia do ato administrativo e compelir o gestor a apresentar os cálculos, retira do administrador público o poder de dar respostas rápidas a grandes problemas. Discorre, em síntese, a respeito das explicações contidas no Despacho SEMOB/GAB/AJL, datado de 12/05/2020 (Id. 15970566 – pp. 45/60), no qual esclarece que a concessão do auxílio emergencial às empresas de transporte tiveram o intento de garantir o equilíbrio econômico-financeiro das avenças, tendo o auxílio em epígrafe sido criado com o devido processo legal e utilizando-se de recurso destinado à “MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO – STPC – DISTRITO FEDERAL”. Defende que, não obstante seja admitido o controle judicial de um ato discricionário, o Poder Judiciário não pode substituir a Administração Público no exercício de seu atividade. Ao final, requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar e a reforma da decisão agravada. Sem preparo, ante a isenção legal. Em petições de Id. 15989757 – p. 1, Id. 15998356 – pp. 1/2, a parte ré/agravante anexou vários documentos que entende corroborar a sua tese, nos quais enfatizam que o entendimento do MPDFT não seria o mais vantajoso em termos pecuniários, tendo em vista que o auxílio emergencial deferido foi inferior ao valor apurado em eventual revisão da tarifa técnica, conforme apresentado pela Diretoria de Cálculos e Tarifas. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Posto isso, saliento que, neste momento processual, e em um juízo de cognição sumária, verifico inexistir fundamentação recursal capaz de infirmar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista que o réu/agravante não demonstrou a plausibilidade do direito deduzido em suas razões recursais. Isso porque, ao menos em uma análise perfunctória, verifica-se que, não obstante a parte recorrente afirmar que há rubrica orçamentária destinada à “MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO – STPC – DISTRITO FEDERAL”, conforme relatado no Despacho SEMOB/GAB/AJL, datado de 12/05/2020 (Id. 15970566 – pp. 45/60), e discorrer que ocorreu uma redução na demanda do transporte coletivo após 11 de março de 2020 (publicação do Decreto no 40.509/2020), consoante depreende do Parecer SEI-GDF no 188/2020 – SEMOB/GAB/AJL, assinado em 06/04/2020 (Id. 15970564 – pp. 1/3), tais elementos, por si só, não indicam a legalidade do “auxílio emergencial” discutido nos autos, já que inexiste legislação específica que autorize tal concessão. Ressalta-se que, como disposto no Parecer SEI-GDF no 188/2020 – SEMOB/GAB/AJL, assinado em 06/04/2020 (Id. 15970564 – pp. 1/3), em virtude da redução acentuada da demanda e com o objetivo de atenuar eventuais prejuízos, foi autorizado pela Secretaria de Transporte e Mobilidade a aplicação da tabela de férias a partir do dia 24/03/2020, inclusive foi emitido novo Comunicado, autorizando a operação das linhas de ônibus do STPC/DF com redução de viagens, obedecendo a programação prevista para o período de férias escolares de dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Nesse contexto, como bem destacou o juízo de origem na r. decisão agravada, além de ter havido uma remodelação na quantidade de ônibus em circulação, “em outubro de 2019 o Governo do Distrito Federal por meio das Portarias n. 71, 72 e 81/2019 – Id 62526363 e 62526364 - e Decreto n. 40381/20, proveu o aumento do valor das tarifas do transporte coletivo, tendo como justificativa estabilizar o contrato de concessão, implica dizer, o equilíbrio contratual dentro das perspectivas jurídicas cabíveis” (Id. 1597066 – 31). Ademais, consoante questionado no Ofício no 201/2020 – GABCV da Câmara Legislativa do Distrito Federal, datado de 20/04/2020 (Id. 15991793 – pp. 27/28), não restou evidenciado as razões de apenas as associadas da Associação das Empresas de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal – DFMob obterem tal benefício. No mesmo sentido, em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado do útil do processo, tenho que os cofres do Distrito Federal é que poderão ser afetados negativamente em decorrência dos recursos públicos a serem errônea e indevidamente despendidos, já que eventual prejuízo suportado pelo Ente Público poderá ocasionar insuficiência nos recursos destinados para o provimento da estrutura básica dos demais serviços essenciais colocados à disposição da coletividade. Deste modo, por ora, tenho que a argumentação da parte agravante não se mostra suficiente a infirmar as conclusões exaradas pelo juízo singular na decisão recorrida, carecendo o tema ainda, inclusive, de melhor análise probatória e com estabelecimento do contraditório da parte adversa, o que, por ora, desautoriza a concessão da liminar vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora